Tribunal: TJDFT
Processo: 0745805-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745805-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZIO PEREIRA DA SILVA, IRACI DE OLIVEIRA, JEANNE DA SILVA VILASBOAS AGRAVADO: FABRICIA CAROLINA DE AGUIAR CAMARGO, LUCIANO CAMARGO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ézio Pereira da Silva e Iraci de Oliveira da Silva rep. por Jeanne da Silva Vilasbôas contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Taguatinga que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (proc. no 0701835-62.2018.8.07.0007, ID no 72467121). 2. Os agravantes, em suma, defendem que deve ser reconhecido excesso na execução, pois os valores exigidos pelos agravados não teriam observado a necessidade de decotar a garantia prestada no início do contrato a título de garantia, com a correspondente atualização monetária pelos índices da poupança e juros de 1% ao mês. 3. Esclarecem que a sentença condenou os agravados a decotar do crédito o valor que receberam dos agravantes a título de caução (R$ 13.500,00), conforme cláusula 15a do contrato, o qual deveria ser acrescido de juros e de correção monetária pelo mesmo índice aplicado à poupança. 4. Sustentam que a quantia a ser efetivamente deduzida da execução deveria ser R$ 21.789,64 e não R$ 14.874,57 considerados pelos agravados em seus cálculos. Como consequência, também haverá reflexos na multa moratória de 10% e também nos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença (10%). 5. Alegam, ainda, que a condenação ao pagamento dos aluguéis na sentença fixou como termo final 3/7/2018 e os agravados apresentaram planilha atualizada considerando como termo final o dia 27/7/2018, o que deve ser corrigido. 6. Argumentam que na majoração dos honorários sucumbenciais em decorrência do não provimento da apelação interposta, o acórdão destacou que os 2% deveriam ser pagos exclusivamente pela apelante (J S Construtora Ltda. - ME), não podendo ser exigida dos agravantes, pois se trata de responsabilidade subsidiária e não solidária. 7. Diante dessas ponderações, entendem que a quantia efetivamente devida seria de R$ 52.454,46 e não R$ 63.017,71 exigidos pelos agravados no cumprimento de sentença. 8. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do processo principal e reconhecer o excesso de execução apontado. No mérito, pedem a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 9. Preparo (ID no 20803293 e no 20803292). 10. É o necessário. Cumpre decidir. 11. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 12. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 13. A sentença condenou a empresa J S Construtora Ltda. ao pagamento dos aluguéis do mês de dezembro de 2017 até a data da distribuição da petição inicial (16/2/2018), além daqueles que vencerem no curso do processo até a efetiva desocupação do bem (3/7/2018), incidindo correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, contados do não pagamento de cada termo. 14. Também foi consignado na sentença que sobre o valor do débito deveria incidir a multa moratória de 10% prevista na cláusula 26a do contrato e a multa por infringência contratual equivalente a 3 (três) aluguéis, conforme cláusula 19a do ajuste. A garantia entregue no momento da contratação (R$ 13.500,00), nos termos da cláusula 12a, deveria ser decotada e sobre ela incidiria correção monetária pelo INPC a contar da data do contrato (ID no 32409220, pág. 5). 15. O agravante, Ézio Pereira da Silva, foi condenado subsidiariamente ao pagamento dos valores supracitados, em observância ao disposto no art. 16 da Lei no 8.245/91. 16. Conforme esclarecido pelos agravantes, a apelação interposta por J S Construtora Ltda. foi conhecida e desprovida, mantendo hígido o título judicial que embasa o cumprimento de sentença. Como consequência, diferentemente do que alegam, a garantia repassada no início do ajuste deve observar os parâmetros de atualização constantes na sentença (INPC, sem a incidência de juros) e não no contrato. 17. No que se refere à majoração dos honorários advocatícios em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação, como consequência da sucumbência do recurso interposto, iniciado o cumprimento de sentença não seria viável apresentar cálculos distintos para cada devedor quando se trata de responsabilidade subsidiária. 18. A decisão recorrida ponderou que a responsabilidade subsidiária dos agravantes já foi reconhecida e, por essa razão, devem suportar os valores que não foram pagos pela empresa supracitada, incluindo os honorários advocatícios sucumbenciais. 19. Quanto ao período de condenação ao pagamento dos aluguéis, os agravados esclareceram que o contrato de locação teve início em 20/2/2017 e término previsto em 20/2/2018, por essa razão a quantia exigível em 27/7/2018 (correspondente ao 20o dia útil do mês de julho de 2018), considerada nos cálculos por eles apresentados, compreende o período de 21/6/2018 até o dia 3/7/2018, totalizando 13 dias de efetivo uso do imóvel. Logo, proporcionalmente ao valor do aluguel (R$ 5.000,00), apurou-se a quantia de R$ 2.166,66 (ID no 69373690, pág. 4), o que afasta a alegação de excesso. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 22. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 23. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO